Tribunal: TJDFT
Processo: 0744800-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Vistos etc A ilustre advogada do réu informa, na petição de ID 23830230, que, “em 14 de janeiro do corrente ano enviou uma petição à VEP solicitando que seus processos bem como os recursos em andamento fossem enviados à Defensoria Pública para que seja dado continuidade”. Por isso, requer “seja o sentenciado intimado a informar quem será seu representante legal ou que sejam os autos encaminhados à defensoria pública para resposta do recurso”. O art. 265 do CPP dispõe que “o defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários-mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”. Paralelamente, o art. 5o, § 3o, da Lei 8.906/94, prevê que “o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante dos dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo”. Eventual requerimento feito pela ilustre advogada ao d. Juízo da VEP, para que os seus processos “fossem enviados à Defensoria Pública”, por certo não produz efeitos em relação ao presente recurso. O requerimento ao qual a ilustre peticionante faz alusão – sequer juntado aos presentes autos – não implica ato de renúncia do patrocínio em relação ao agravo na execução em comento. Na verdade, a renúncia deve ser considerada somente a partir da devida comunicação. Por isso, a pretendida renúncia, no que se refere ao presente recurso, somente produzirá efeitos a partir da juntada da petição que ora se analisa (ID 23830230), em 07/03/2021. E sendo assim, nos dez dias seguintes a tal comunicação, permanecerá a ilustre advogada subscritora na condição de representante do réu. Ocorrendo o trânsito em julgado do v. acórdão referente ao presente agravo em execução (ID 23289682), determino à zelosa Secretaria que certifique o ato, como de praxe. Cumpra-se e intimem-se.